Tribunal: TJES
Processo: 0011831-93.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO – TEMA REPETITIVO 958/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM – REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando os termos do contrato firmado entre as partes demandantes, observa-se a cobrança do valor de R$ 193 (cento e noventa e três reais) sob a rubrica “tarifa de avaliação do bem”, sendo relevante destacar que, a princípio, é legítima a cobrança de tal encargo em situações como a presente, em que a aquisição é de veículo usado.

2
.
Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3
.
Neste caso, verifica-se que o Banco agravado/apelado limitou-se, em sede de contestação, a apontar que a cobrança de tal encargo é praxe comercial, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

4.
Destarte, não tendo o recorrido logrado êxito em demonstrar que efetivamente realizou a avaliação do veículo, é descabida a cobrança da tarifa de avaliação, conforme a já citada posição do E. STJ, seguida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011831-93.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEI LOBATO DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO – TEMA REPETITIVO 958/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM – REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando os termos do contrato firmado entre as partes demandantes, observa-se a cobrança do valor de R$ 193 (cento e noventa e três reais) sob a rubrica “tarifa de avaliação do bem”, sendo relevante destacar que, a princípio, é legítima a cobrança de tal encargo em situações como a presente, de aquisição de veículo usado.

2
.
Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3
.
Neste caso, verifica-se que o Banco agravado/apelado limitou-se, em sede de contestação, a apontar que a cobrança de tal encargo é praxe comercial, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

4.
Destarte, não tendo o recorrido logrado êxito em demonstrar que efetivamente realizou a avaliação do veículo, é descabida a cobrança da tarifa de avaliação, conforme a já citada posição do C. STJ, seguida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo interno interposto por
SIRLEI LOBATO DE OLIVEIRA MARTINS
contra a r. decisão monocrática de evento ID. n.º 5566498, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante contra a sentença de fls. 194/199-verso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que o apelante ajuizou “ação revisional de contrato” em face do Banco apelado, tendo obtido sentença de parcial procedência de seus pedidos iniciais, para “reconhecer a abusividade na cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, devendo a quantia cobrada a tal título ser devolvida, de maneira simples, ante a ausência de má-fé da parte requerida”.

Todavia, o MM. juízo julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade da Tarifa de Avaliação de Bem, sendo este o ponto contra o qual se insurgiu o agravante em sua apelação.

A decisão que julgou monocraticamente a apelação, com base no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC, consignou, no que importa ao presente recurso:

“Feita essa breve digressão, no que diz respeito à cobrança de tarifa de avaliação de bem, também restou estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse passo, tratando-se de aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem. Outrossim, não há que se falar, ainda, em onerosidade excessiva no caso em concreto, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$ 193,00 – cento e noventa e três reais) representa cerca de 1,29% (um vírgula vinte e nove por cento) do valor do financiamento (R$ 15.000,00 – quinze mil reais).

Assim, no caso em tela, a cobrança da tarifa de avaliação de bem não é abusiva.

Com efeito, a sentença deve ser mantida”.

Demonstrando inconformismo para com os termos da r. decisão monocrática, o apelante interpôs o presente agravo interno alegando, em suma, que:
(I)
“fundamentou o pedido de reforma no sentido de que não foi realizada a avaliação do bem, eis que não comprovada nos autos”;
(II)
no REsp paradigma que ensejou a formulação da tese encartada no Tema Repetitivo 958, o STJ definiu que é abusiva a cobrança por avaliação não efetivamente realizada.

Analisando detidamente os autos, constata-se que assiste razão ao recorrente.

Verifica-se que foi cobrado o valor de R$ 193 (cento e noventa e três reais) sob a rubrica “tarifa de avaliação do bem” no contrato em questão (fl. 43), sendo relevante destacar que, a princípio, é legítima a cobrança de tal encargo em situações como a presente, em que a aquisição é de veículo usado.

Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, embora a princípio seja reputada válida a cobrança da tarifa de avaliação, é possível realizar o controle judicial de onerosidade excessiva ou abusividade decorrente de serviço não efetivamente prestado.

Afigura-se temerário presumir tal taxa válida unicamente em razão da necessidade de avaliação de carro usado, tendo em vista que, como ressaltado pelo eminente Relator, saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), a instituição financeira já dispõe de uma avaliação no momento da celebração do contrato de financiamento, que vem a ser aquela do vendedor do veículo:

“No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.

Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).

Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Neste caso, verifica-se que o Banco agravado/apelado limitou-se, em sede de contestação, a apontar que a cobrança de tal encargo é praxe comercial, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, o recorrido também não apresenta prova da prestação do serviço, arguindo a validade da cobrança com base na tese fixada no Tema n.º 958, pelo STJ, suprimindo, no entanto, a parte final da tese que alude à possibilidade de controle de abusividade pela onerosidade excessiva ou por serviço não prestado.

Destarte, não tendo o recorrido logrado êxito em demonstrar que efetivamente realizou a avaliação do veículo, é descabida a cobrança da tarifa de avaliação, conforme a já citada posição do E. STJ, seguida pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Tarifa de Avaliação de Bens somente será considerada válida nas hipóteses em que houver a comprovação de que o serviço de avaliação do bem fora efetivamente prestado, bem como, quando não verificada a onerosidade excessiva na sua cobrança. II . No caso em tela, o Banco Recorrente não comprovou que teria efetivamente prestado os serviços que justificassem a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, no contexto do Contrato firmado entre as partes, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação do documento de fl. 199, por se tratar de documento unilateral, desprovido de qualquer formalidade em sua elaboração, notadamente por não constar nele qualquer assinatura, além de haver sido juntado, apenas, por ocasião da Apelação Cível, ou seja, após o encerramento da fase instrutória, impondo-se, assim, na espécie, o reconhecimento na abusividade de sua cobrança. (...) V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos , conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno , conforme o teor da fundamentação retro aduzida. (TJ-ES - AGT: 00111191520138080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SERVIÇO CUJA PRESTAÇÃO NÃO FORA COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - PRECLUSÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Também fixada no Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem. No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve comprovação da efetiva prestação do serviço em momento processual oportuno, sendo de todo inadequado, à luz da preclusão, que o demandado utilize de documento pretérito aos fatos articulados para tentar efetivar a comprovação do serviço somente em sede recursal. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150087852, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002550-13.2017.8.08.0021 APTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APDO: IZAQUE BRAGA RIBEIRO RELATOR: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DO CONTRATO. REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (...) III. A financeira recorrente não comprova a efetivação do serviço prestado da tarifa de avaliação, daí porque deve ser reconhecia a irregularidade de sua cobrança. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021170024653, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão monocrática recorrida,
dando provimento ao recurso de apelação
para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem cobrada na Cédula de Crédito Bancário n.º 820085415, pactuada entre as partes litigantes.

Considerando que o recorrente indicou na inicial 7 (sete) pontos a serem objeto de declaração de nulidade, tendo sido acolhidos apenas dois (comissão de permanência cumulada com juros moratórios e tarifa de avaliação de bem), afigura-se cenário de sucumbência recíproca.

Nessa linha, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 70% ao autor/recorrente e 30% ao réu/recorrido.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, caberá a cada parte o pagamento, aos patronos da parte adversa, no montante de 10% sobre o respectivo proveito econômico.

Todavia, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça ao autor/recorrente, mantém-se suspensa a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão monocrática recorrida, dando provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem cobrada na Cédula de Crédito Bancário n.º 820085415, pactuada entre as partes litigantes. Outrossim, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 70% ao autor/recorrente e 30% ao réu/recorrido. Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixar para cada parte o pagamento, aos patronos da parte adversa, do montante de 10% sobre o respectivo proveito econômico, ressalvado o deferimento do benefício de gratuidade da justiça ao autor/recorrente, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.